Tribunal: TJMT
Processo: 1008330-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008330-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), ROSANGELA BENEDITA DOS SANTOS - CPF: 708.549.711-49 (EMBARGANTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), R.BENEDITA DOS SANTOS COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS - CNPJ: 21.289.471/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARQUIVAMENTO SUCESSIVO DE FEITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Rosângela Benedita dos Santos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reconheceu a validade da citação realizada por aviso de recebimento assinado por terceiro. Sustenta omissão quanto à alegação de arquivamento sucessivo do feito originário, invocando os arts. 485, V, e 486, § 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da alegação de arquivamentos sucessivos na fase de cumprimento de sentença e, em caso positivo, se tal omissão justificaria a extinção do processo com base nos dispositivos invocados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão efetivamente não apreciou expressamente a tese recursal relativa aos arquivamentos sucessivos, o que configura omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. A omissão, contudo, não implica reforma do julgado. Os arquivamentos decorreram de trâmites regulares na fase executiva, notadamente pela ausência de bens penhoráveis, situação que autoriza a suspensão e posterior arquivamento do processo, nos termos do art. 921 do CPC.

5. Não se trata de extinções por abandono que ensejariam a aplicação do art. 486, § 3o, do CPC, pois não há demonstração de inércia injustificada da parte credora, nem configuração de perempção.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos, para suprir omissão quanto à alegação de arquivamentos sucessivos, esclarecendo que tais arquivamentos, ocorridos na fase executiva por ausência de bens penhoráveis, não configuram hipótese de extinção processual por abandono reiterado da causa.

Tese de julgamento: “1. Omissão no acórdão deve ser sanada quando demonstrada a ausência de análise de tese relevante suscitada em sede recursal. 2. Arquivamentos na fase de cumprimento de sentença, fundados na ausência de bens penhoráveis, não configuram causa de extinção do processo por abandono reiterado da causa, nos termos do art. 486, § 3o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008330-15.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ROSANGELA BENEDITA DOS SANTOS

EMBARGADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 - SPE LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por ROSÂNGELA BENEDITA DOS SANTOS contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1008330-15.2025.8.11.0000, interposto em face de decisão que reconheceu a validade da citação por meio de aviso de recebimento assinado por terceiro no endereço da empresa.

Sustenta a embargante a existência de omissão no v. acórdão quanto à alegação de que o feito originário foi arquivado por três vezes, o que justificaria, segundo a tese sustentada, a extinção do processo nos termos dos artigos 485, V, e 486, §3o, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 292405875.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento de omissão no v. acórdão quanto ao exame da alegação de arquivamentos sucessivos do feito originário.

Assiste razão à embargante quanto à apontada omissão.

Com efeito, embora o acórdão tenha se debruçado de forma exaustiva sobre a validade da citação, deixou de apreciar, de modo explícito, a tese recursal relativa ao suposto excesso de arquivamento, suscitada com fundamento no §3o do artigo 486 do CPC.

A omissão deve ser suprida, entretanto, sem efeitos infringentes.

Entretanto, no mérito, não há como acolher a tese de extinção do feito.

Isso porque os arquivamentos mencionados referem-se ao trâmite na fase de cumprimento de sentença, não se configurando como abandonos processuais típicos que ensejariam extinção com base no artigo 485, inciso III, tampouco preenchem os requisitos do artigo 486, §3o, do CPC, que exige três extinções por abandono da causa para vedar a repropositura da ação.

Conforme ressaltado nas contrarrazões, os arquivamentos não decorreram de inércia da parte credora, mas de circunstâncias processuais regulares, em especial na fase executiva, onde há previsão legal de suspensão e posterior arquivamento por ausência de bens penhoráveis, conforme o artigo 921 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA . NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO . ARQUIVAMENTO. ART. 921, § 2o, CPC.
1 . O art. 485 do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses em que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito, e a ausência de localização de bens do devedor não está inserida no referido rol. 2. Quando o executado não possuir bens passíveis de penhora o juiz determinará a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano . 3. O art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. 4 . Recurso provido
. (TJ-DF 00069233420148070017 DF 0006923-34.2014.8 .07.0017, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 06/11/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada .) – Grifei.

Destarte, mesmo reconhecida a omissão, a sua correção não conduz à modificação do julgado, devendo os embargos ser acolhidos tão somente para o fim de integrar o acórdão, sem efeitos infringentes.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
aos
embargos de declaração
,
sem efeitos modificativos
,
apenas para suprir omissão
quanto ao exame da alegação de arquivamentos sucessivos do feito originário, esclarecendo que
tais arquivamentos não configuram causa de extinção do processo
, por não se tratarem de hipóteses de abandono reiterado da causa a ensejar perempção, nos termos do artigo 486, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025